Tribunal: TJDFT
Processo: 0738977-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738977-84.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDINEY MARCIANO DA SILVA EMBARGADO: YAGO ARAUJO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a parte embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o não cumprimento da diligência de intimação (ID 40163517), que noticia a mudança de endereço do embargado. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator